Tribunal: TJPA
Processo: 0004244-49.2012.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-01-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004244-49.2012.8.14.0401

APELANTE: ANDRE ALMEIDA DE ARAUJO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0004244-49.2012.8.14.0401.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: BELÉM (VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO).

APELANTE: ANDRÉ ALMEIDA DE ARAÚJO.

ADVOGADO: ARTHUR DIAS DE ARRUDA, OAB/PA Nº 12.743

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
LUIS CESAR TAVARES BIBAS.

REVISORA: Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO.

RELATOR: Dr. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Juiz Convocado.

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 33,
CAPUT,
DA LEI Nº 11.343/06.

ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVADO ELEMENTOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE, ATRAVÉS DE
DEPOIMENTO, NO CONTRADITORIO, DE POLICIAIS QUE PARTICIPARAM DA DILIGÊNCIA QUE CULMINOU NA PRISÃO E APREENSÃO DA DROGA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

1.
Crime de tráfico ilícito de entorpecente comprovado nos autos. Materialidade e autoria delitivas reveladas pelo auto de prisão em flagrante, laudo de exame toxicológico provisório e definitivo, atestando se tratar de cocaína e maconha.
As provas compiladas para os autos são suficientes para o convencimento quanto a materialidade e autoria delitiva do delito capitulado no artigo 33 da Lei 11.343/06. Não existem dúvidas quanto a quantidade e natureza deletéria dos entorpecentes apreendidos com o ora apelante. Em relação à autoria, os testemunhos dos policiais que efetuaram a prisão do réu, se mostram seguros, imparciais e coerentes com a denúncia; sem falar que a defesa, em momento algum, demonstrou a imprestabilidade correlata, remanescendo, por conseguinte, idôneos.

2.
O
delito previsto no art. 33 da Lei n. 11.343 /06, é crime de ação múltipla, bastando para a sua caracterização a simples posse da droga pelo agente, não se exigindo a respectiva consumação de qualquer resultado.

3.Recurso conhecido e não provido.

4
. Pena redimensionada
ex officio
para
01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e mais o pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa,
no menor valor unitário previsto em lei, pelo crime tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/06, sendo cabível a substituição da reprimenda da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito, a critério do juízo da execução. D
eclarada, desde já, a extinção da punibilidade do recorrente, tendo em vista a prescrição da pretensão punitiva estatal, caso não haja recurso da acusação contra o presente julgamento.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da
3
ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ao
s

04

dia
s
d
o mês de

fevereiro

de 202
5
.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
ANDRÉ ALMEIDA DE ARAÚJO
, por intermédio de advogado regularmente habilitado, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém/PA,

nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei Nº 11.343/2006).

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença condenando o ora apelante à pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e mais o pagamento de 600 (seiscentos) dias multa, pelo crime de tráfico de drogas, restando absolvido o outro denunciado (ID
5177317 - Pág. 2)
.

O apelante pugnou, unicamente, pela absolvição por insuficiência de provas

(ID
5177320 - Pág. 10)
.

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e não provimento do apelo, consoante manifestação de ID
5177320 - Pág. 21
.

Em segunda instância, por distribuição, a relatoria do feito coube a mim.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça de igual sorte se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto (ID
5177320 - Pág. 30
).

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação se encontra adequada, tempestiva, havendo interesse e legitimidade da parte em recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a.

Não havendo questionamento preliminar, passo ao mérito recursal.

Narrou a denúncia (ID
5177255 - Pág. 2), em síntese, que
no dia 14/03/2012, policiais militares descobriram, após investigação, uma residência localizada no conjunto Paraíso dos Pássaros, Av. Tucano, n.º 14, Bairro CDP, nesta cidade, onde estaria havendo produção de materiais entorpecentes, tendo, então, se dirigido ao local e constatado o refino de drogas realizado pelo denunciado ANDRÉ ALMEIDA DE ARAÚJO, vulgo ANDREZINHO, no interior do banheiro, utilizando uma colher de pau que servia para mexer a droga dentro de um balde, enquanto o denunciado OTAVIO DA SILVA DE ALMEIDA, vulgo BOLO, adentrava na residência e pegava uma certa quantidade de droga, sendo apanhado com um embrulho nas mãos tendo dito na ocasião que o material seria repassado para as bocas de fumo.

Por fim, explicitou a exordial acusatória que no interior da residência, foram encontrados ainda quatro sacos contendo 07

(sete) pedras de óxi, 01 (um) embrulho de maconha e 05 (cinco) sacos de pasta base de cocaína.

São os fatos.

DA ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E DO PLEITO ABSOLUTÓRIO.

A defesa interpôs recurso de
apelação apresentando, como único fundamento, a insuficiência de provas aptas à condenação, pugnando, por fim, pela absolvição.

Entendo que não existem reparos a serem feitos na r. sentença vergastada quanto à condenação imposta, pois harmônica com as provas coletadas durante a instrução processual, senão vejamos.

Na hipótese sob exame, a
materialidade delitiva
restou sobretudo evidenciada
por meio do auto de prisão em flagrante e inquérito policial, auto de apreensão (ID 5177257 - Pág. 4), laudo de constatação provisório de substância entorpecente (ID 5177257 - Págs. 6 a 7), bem como através do laudo toxicológico definitivo nº 89/2012 (ID 5177262 - Págs. 23 a 24), que atestou resultado positivo para maconha e cocaína no material apreendido e analisado,
verbis:

(...).

2 - DO MATERIAL: Trata-se de 01 (uma) folha de caderno escolar contendo erva seca e não prensada cujo peso total é de 14,32g (quatorze gramas e trinta e dois centigramas), 01 (um) saco plástico transparente contendo folha de jornal umedecida armazenando substância pastosa esbranquiçada, cujo peso total é de 585g (quinhentos e oitenta e cinco gramas), 04 (quatro) sacos plásticos transparentes armazenando substância petrificada amarronzada cujo peso total é de 257,55g (duzentos e cinquenta e sete gramas e cinquenta e cinco centigramas) e 07 (sete) sacos plásticos transparentes com os dizeres PESO LÍQUIDO 500G VOLTE SEMPRE OBRIGADO, contendo cujo peso total é de 820g (oitocentos e vinte gramas).

(...).

4 – DO RESULTADO

4.1. As substâncias pastosa esbranquiçada e petrificada amarronzada apresentaram resultado POSITIVO para Benzoilmetileegonina, vulgarmente conhecida como
COCAÍNA;

4.2.POSITIVO para o grupo dos Cannabinóides, princípios ativos contidos no vegetal Cannabis saliva Le, conhecido vulgarmente como
MACONHA.

(...).
GRIFEI.

Quanto a
autoria delitiva,
se extrai dos testemunhos coletados durante a instrução processual,
fielmente transcritos no bojo da fundamentação do édito condenatório (ID
5177317 - Págs. 3 a 5)
, que reproduzo para maior elucidação do caso contendo
as seguintes declarações,
verbis:

(...).

EDSON LAMEGO JUNIOR, policial, disse em juízo que reconheceu o réu e efetivou a prisão deles, após uma denúncia anônima, sendo que o local onde foram presos ficava a 50 metros do quartel da polícia militar, no Bairro Paraíso dos Pássaros; Que a denúncia dizia que havia uma refinaria de drogas na Rua dos Tucanos, próxima do quartel, sendo que fizeram primeiramente uma investigação velada com policiais à paisana; Que os policiais estavam observando a movimentação, junto ao imóvel do denunciado e observaram quando o réu Otavio chegou numa moto para adentrar na residência, então resolveram também adentrar e o fizeram ao mesmo tempo que o réu Otávio; Que o réu André estava dentro da residência no momento da abordagem; Que dentro da casa foram encontradas as drogas dentro de um balde no banheiro e outra parte estava secando em cima de um jornal; Que também na caixa de ar condicionado foram encontradas drogas; Que os réus não reagiram à prisão; Que o réu André confirmou que a droga era sua; Que o réu Otávio não foi encontrado com droga nenhuma, pois a polícia o abordou no momento em que entrava na casa; Que com o réu Otávio em revista pessoal não foi encontrada droga nenhuma; Que somente depois que o policial que estava fazendo o policiamento velado estourou a residência e encontrou as drogas é que o depoente foi chamado para ir até o local; Que os policiais que fizeram a abordagem relataram que o réu Otávio seria o transportador da droga para o bairro do Bengui; Que nenhum desses policiais que vai depor é o que fez a abordagem e que estava fazendo o policiamento velado; Que o policial que estava fazendo a campana de forma velada não pode aparecer como testemunha dos processos, pois senão revela sua identidade e não poderá mais atuar em casos futuros; Que os réus não eram

conhecidos da polícia.

A testemunha FRANCINALDO OLIVEIRA MATOS, policial militar, disse em juízo que participou da prisão do réus, mas só chegou ao local depois que outros policiais já tinham encontrado as drogas e feito a abordagem no local; Que os dois réus estavam no local e a droga também estava lá, pois o depoente viu o entorpecente; Que parte da droga estava secando em cima de um jornal e o restante estava dentro de um balde; Que também o depoente verificou que havia no local balança de precisão; Que a droga encontrada era pedra de oxi; Que não sabe dizer a quantidade de droga; Que não sabe se foi encontrado dinheiro com os dois; Que havia familiares de algum dos réus dentro da casa também; Que vários policiais militares entraram na casa naquele dia; Que não conhecia os réus anteriormente; que só chegaram na casa depois que os réus já tinham sido surpreendidos em flagrante por outro policial que estava em policiamento velado; Que não sabe dizer o nome dos policiais que trabalham como observadores velados; Que foi descoberto por investigações que a casa era alugada, mas não sabe dizer para qual dos réus; Que não sabe dizer quem era o proprietário da casa. Que a testemunha Charles só entrou também depois que tudo já tinha acontecido.

ANDRE ALMEIDA DE ARAUJO em interrogatório disse que estava fazendo uma viagem de aluguel na motocicleta do réu Otavio quando foi abordado pela polícia; Que os dois policiais que abordaram era o pre boy e o Jack chan; Que acredita que tenha sido abordado pela polícia porque naquele dia bateu na casa do nenê do conjunto Paraíso dos Pássaros já que este último era uma espécie de agiota e o depoente ia pedir dinheiro emprestado pra ele; Que não sabe dizer porque o réu Otávio afirmou que encontraram drogas dentro da casa do nenê , pois o depoente não viu encontrarem droga nenhuma dentro daquela casa; Que o depoente conhecia o pré boy e o Jack chan porque sempre os dois estavam envolvidos em diligencias de apreensão de drogas no bairro do Bengui, as quais sempre geravam um buchicho; Que já dentro da casa do nenê para onde foi levado, os policiais abriram uma sacola e lhe mostraram várias drogas e exigiram que o réu ligasse para o nenê a fim de que eles pagassem R$5.000,00; Que ligou para o nenê e informou que tinha polícia dentro da casa dele e na segunda vez que ligou ele já não atendeu mais; que tinha o telefone porque

já o conhecia do Bengui onde este referido nenê agia como agiota.

(...).

Com efeito, a análise do acervo probatório produzido nos autos evidencia que materialidade e autoria delitiva restaram cabalmente provadas, considerando as declarações firmes e contundentes prestadas pelas testemunhas policiais responsáveis pela prisão do ora apelante,
e a relevante quantidade de droga apreendida denota o tráfico de entorpecentes.

O entendimento jurisprudencial coaduna com o fundamento aqui utilizado:

APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 –
RECURSO DA DEFESA
– ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DO CRIME –
recurso conhecido e IMPROVIDO - decisão unânime.
I - A autoria e materialidade do delito de tráfico de entorpecentes, art. 33 da Lei 11.343/06, restaram devidamente comprovados. Sendo o conjunto probatório apto à comprovação da materialidade e autoria delitivas do crime de tráfico de drogas, expresso no art. 33 da Lei 11.343/2006. Desse modo, não devem ser acolhidos os requerimentos de absolvição, tão pouco, afastadas os depoimentos dos policiais responsáveis pelas prisões; II -
O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais especialmente quando prestados em juízo, sob garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que este servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos. Precedente do STF;

III -
Portanto, o depoimento prestado por agentes de segurança do Estado, não pode ser desconsiderado ou desacreditado unicamente por conta de sua condição funcional, porquanto revestido de evidente eficácia probatória. Assim, as declarações dos policiais têm o mesmo valor dos testemunhos em geral, visto que se mostram isentos de suspeição e harmônicos com os demais elementos de prova dos autos, de modo que são hábeis a embasar um decreto condenatório. Registre-se, aliás, que nos delitos de tráfico de drogas, a dificuldade de se obter testemunhas é notória, imperando a famigerada lei do silêncio, em face do medo de represálias imposto pelos traficantes. Desse modo, os policiais, na maior parte das vezes, são as únicas testemunhas dos fatos delituosos. Desprezar seus testemunhos seria comprometer a repressão ao crime.
IV – Em face dos argumentos esposados, segue mantida a decisão que condenou
ALAN DA SILVA FARIAS, às penas de cinco (5) anos e cinco (5) meses de reclusão em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de seiscentos e vinte e três (623) dias multa e JOÃO BATISTA COSTA DA SILVA E EDSON OLIVEIRA DA COSTA, condenados às penas de sete (7) anos e seis meses de reclusão a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, e ao pagamento de setecentos (700) dias-multa.
V - Recurso conhecido e improvido. (TJPA. Processo nº 0001341-86.2016.8.14.0082. APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de Drogas e Condutas Afins. Acórdão. Relator(a) ROMULO JOSE FERREIRA NUNES. Data do Documento. 25/05/2022. Data do Julgamento 16/05/2022).

Pelo exposto, não acolho o pedido defensivo de absolvição por insuficiência de provas.

Ato contínuo, malgrado a defesa não ter se insurgido contra os termos do cálculo da pena, sabe-se que, em razão do efeito devolutivo amplo do recurso de apelação, cabe a apreciação de tal matéria por esta Egrégia Turma, de ofício, por ser a mesma de ordem pública.

Analisando a dosimetria realizada pelo juízo primevo, verifico que merece reparo,
ex officio
.

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, e está sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Transcrevo, por imperioso, trecho da decisão combatida, na parte que interessa (ID 5177317 – Págs. 6 a 7), verbis:

(...).

Passo a dosar a pena do réu ANDRÉ ALMEIDA DE ARAÚJO, segundo o critério trifásico, de Nelson Hungria, abraçado por nosso código penal.

Pela análise das circunstâncias judiciais contempladas no artigo 59 do Código Penal, como também, levando-se em consideração o disposto no art. 42, da lei n.º 11.343/06, tem-se que a culpabilidade é exacerbada dada a quantidade (mais de oitocentos gramas) e variedade do entorpecente encontrado (pedras de óxi, maconha e pasta de cocaína),

antecedentes maculados, porém, sem trânsito em julgado razão pela qual deixo de considerá-lo;
sem elementos para aferir a sua personalidade e conduta social; motivos normais desta espécie de crime; com relação às circunstâncias e consequências, tenho que são normais. Sem vítima determinada.

Diante dessas circunstâncias judiciais analisadas individualmente acima,
fixo a pena-base para o delito de tráfico ilícito de drogas, em 06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multas,
cada um no equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, em observância ao disposto pelo artigo 43, caput, da lei 11343/2006.

Ausentes atenuantes e agravantes.

Passo à análise sobre causas de aumento ou diminuição da pena:

Na terceira fase, não observo nenhuma causa de aumento de pena.
Ausente ainda a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, tem em vista que o réu possui antecedentes criminais desfavoráveis,
ficando a PENA DEFINITIVA em 06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multas, cada um no equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

(...).

Fixo como regime de cumprimento de pena o SEMI- ABERTO, com observância do disposto no art. 33 e seus parágrafos, do C.P.

(...).

GRIFEI.

A respeito da dosimetria da pena, oportuno esclarecer que está inserida no âmbito da discricionariedade vinculada do julgador, o qual deve fazer uso de fundamentação adequada, concreta e específica para demonstrar a
s razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapola a gravidade inerente à circunstância judicial examinada ou à causa de aumento/diminuição em apreciação.

Assentadas essas premissas,
passo a análise da 1ª fase de dosimetria da pena.

No caso vertente, constato que o magistrado sentenciante fixou, de forma não escorreita, a pena-base acima do patamar mínimo legal, como sendo 06 (seis) anos de reclusão e

pagamento de 600 (seiscentos) dias multa, pela valoração negativa da culpabilidade em análise conjunta ao que preceitua o art. 42 da Lei nº 11.343/06.

Segundo ensinamento doutrinário, a circunstância judicial da
culpabilidade
é compreendida como “o grau de censura da ação ou omissão do acusado que deve ser valorado a partir da existência de um
plus
de reprovação social de sua conduta” (Schmitt, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória: teoria e prática, 9 ed. rev. e atual. Salvador: JusPODIVM, 2015, pag.100). Nesse sentido, o E.TJE editou a Súmula nº.19, cujo teor se transcreve:

Súmula nº 19
(Res.9/2016– DJ. Nº 5931/2016, 16/3/2016): Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa. (Súmula n. 19, 8ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, aprovado em 16/03/2016, DJ 17/03/2016, p. 19-21)

Contudo, depreendo que a motivação expedida está assentada no conceito da culpabilidade como elemento do crime, abstendo-se de indicar a reprovabilidade da conduta infratora perpetrada além daquela ínsita à norma penal violada. Sendo assim,
afasto a negativação efetuada, tornando a vetorial em exame neutra.

Quanto aos critérios do art. 42, da Lei 11.343/2006, segundo leitura do texto legal, a pena foi fixada pelo juiz primevo, nos seguintes termos:

"o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente",
considero de forma desfavorável ao ora apelante,
pois,
a
quantidade
da droga apreendida não pode passar desapercebida, principalmente, diante de sua
natureza
de extrema nocividade, bem como face a variedade de entorpecentes (ID 5177262 - Págs. 23 a 24)
,
logo, ambas devem ser valoradas de modo preponderante e desfavorável, restando p
erfeitamente possível o aumento da pena-base,
que fixo em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, mais 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa,
obtido a partir da incidência da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, conforme admitido pela jurisprudência do STJ.

Na segunda fase dosimétrica, n
ão há circunstância agravante nem atenuante, permanecendo, assim, a pena intermediária o mesmo patamar outrora fixado.

Por fim, na terceira fase, observa-se que o magistrado não reconheceu causas de aumento ou diminuição de pena, negando, por conseguinte, o tráfico privilegiado de forma não escorreita. Explico.

A respeito da causa de diminuição disposta no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/2006, o julgador
a quo
negou a benesse em estudo asseverando que o ora apelante
teria
antecedentes criminais desfavoráveis.

Ora, versa o aludido dispositivo legal:

Art. 33. (...)

§ 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços,
vedada a conversão em penas restritivas de direitos
,
desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.
(Vide Resolução nº 5, de 2012)

Insta mencionar que no histórico criminoso do ora apelante não consta condenação, com trânsito em julgado, anterior ao ato ora recorrido (ID
5177264 - Pág. 15
), bem como não restou cabalmente demonstrado, nos autos principais, que se dedicava a atividades criminosas.

Mesmo em relação às outras hipóteses legais (dedicação a atividades criminosas e integração à organização criminosa), é preciso lembrar o Tema Repetitivo nº 1139 do Superior Tribunal de Justiça, cuja tese nele consolidada foi:
“É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06”.

Assim, diferentemente, do decidido pelo magistrado de primeiro grau, é preciso
reconhecer e aplicar,

a aludida benesse no patamar máximo, pois,
no presente conjunto probatório, nada há que justifique a sua não incidência.

Dessa feita, na terceira fase, não existem causas de aumento de pena, todavia se faz presente a causa de diminuição prevista no
art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06, pois, neste momento,
reconheço o tráfico privilegiado e aplico a fração de diminuição no grau máximo, qual seja, 2/3,
tendo em face a total ausência de fundamentação por parte do juízo sentenciante quando entendeu pela não incidência da benesse em estudo,
ficando a pena do ora apelante redimensionada de forma definitiva para
01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e mais o pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa.

Considerando a quantidade da reprimenda privativa de liberdade do ora apelante e levando em conta a ausência de valoração negativa de circunstâncias judiciais – com fulcro no artigo 33, §2º, alínea c, e §3º, do Código Penal – fixo o seu cumprimento inicial no
regime aberto.

Preservo, derradeiramente, o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito, presumindo, assim, sua condição financeira como baixas (AgRg no REsp 1768487/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 29/09/2020).

Por fim, o Código Penal, em seu artigo 44, prevê que as penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando esta for aplicada em patamar não superior a 04 (quatro) anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo e o réu não for reincidente em crime doloso, e a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.

Vejo, pois, que isso se enquadra ao caso em apreciação.

Assim, com base no §2º, segunda parte, do mencionado dispositivo legal,
substituo a pena privativa de liberdade imposta ao ora apelante por 02 (duas) penas restritivas de direito, a critério do juízo da execução.

Prejudicada a suspensão condicional da pena, com fulcro no artigo 77, inciso III, do Código Penal.

Por fim, deixo de proceder com a detração, conforme disposto no art. 387, §2º, do CPP, introduzido pela Lei n.º 12.736/2012, por não haver comprovação nos autos do efetivo tempo em que o apelante permaneceu preso provisoriamente, cabendo ao juízo das execuções penais proceder o devido cálculo.

Entretanto, forçoso reconhecer, também de ofício, a ocorrência da prescrição.

O crime aconteceu no dia 14/03/2012 (ID
5177255 - Pág. 2
)
, sendo a denúncia recebida em 12/06/2012 (ID
5177264 - Pág. 1)
.

A sentença condenatória fora proferida no dia 16/10/2017 (ID
5177317 - Pág. 2
),
restando publicada em secretaria no mesmo dia, conforme consulta ao Sistema LIBRA desta Egrégia Corte de Justiça, transitando, posteriormente, em julgado para o Ministério Público sem a interposição de recurso.

Com efeito, a prescrição da pretensão punitiva, depois de transitada em julgado a sentença condenatória para a acusação, regula-se pela pena aplicada (art. 110,
caput
e §1º, do CP), sob os prazos fixados pelo artigo 109 do Código Penal, que, em seu inciso V, estabelece a prescrição em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois, senão vejamos:

Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1
o
do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:
(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

I - em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze;

II - em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito anos e não excede a doze;

III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito;

IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;

V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

(...).
GRIFEI.

Nesse sentido, no caso de não haver recurso contra o presente julgado, tornando-se concreta e definitiva a pena acima cominada ao apelante pelo delito previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06, declara-se, desde já, extinta a punibilidade em razão da prescrição, aferida a partir da pena corporal cominada em concreto (art. 110 do CP) neste
decisum
, uma vez que, conforme preceitua o art. 109, V, do CPB, a prescrição se opera no prazo de 04 (quatro) anos, período esse já há muito verificado entre o marco interruptivo referente a prolação da sentença, conforme especificado alhures e a data atual, operando-se, assim, a prescrição da pretensão punitiva estatal.

Ante o exposto,
conheço o recurso e nego-lhe provimento
. Todavia,
de oficio

redimensiono a pena definitiva, nos termos alhures, declarando, desde já,
extinta a punibilidade
do acusado decorrente da prescrição da pretensão punitiva estatal, caso não haja recurso do Ministério Público,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 07/02/2025